Tribunal: CARF
Processo: 10660.723634/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.723634/2010-02
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-009.070 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ARCELORMITTAL SUL FLUMINENSE S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DITR.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Acolhem-se embargos de declaração para sanar o vício apontado no acórdão
proferido para manter a glosa para as áreas de reflorestamento que não foram
objeto de declaração de modo que, nesta seara processual é vedada a
retificação de declaração, apenas quando decorrente de mero erro de
preenchimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-005.920, de 15 de janeiro de 2020,
para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado para negar provimento ao recurso
voluntário no que tange ao aproveitamento da área de reflorestamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração de fls. 322/329 apresentados em face do
acórdão no 2201-005.920, proferido na sessão de 15 de janeiro de 2020.
Peço vênia para reproduzir o relatório produzido no acórdão embargado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.723634/2010-02
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.070 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723634/2010-02

Trata-se de Embargos de fls. 275/283 apresentado em face do acórdão no 2201-004.742,
proferido na sessão de 3 de outubro de 2018.
(...)
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 169/196, interposto contra decisão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), de fls. 156/163, a
qual julgou procedente o lançamento de Imposto Territorial Rural - ITR, exercício de
2007, acrescido de multa lançada e juros de mora, tendo como objeto o imóvel
denominado "Fazenda São Bento", cadastrado na RFB sob o no 0.336.643-0, com área
declarada de 1.366,8ha, localizado no Município de Passa Quatro/MG.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no valor de
R$ 791.583,37(setecentos e noventa e um mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e
sete centavos), já incluídos os juros e a multa.
Ante a clareza do Relatório constante da decisão proferida pela DRJ, transcrevo:
Constou da descrição dos fatos e enquadramento legal a citação da fundamentação legal
que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma, que regularmente
intimado o sujeito passivo não comprovou a isenção das áreas declaradas a título de
preservação permanente e reserva legal, bem como o VTN declarado foi alterado para
R$ 3.258,02ha, conforme informado no Laudo de Avaliação que a interessada
apresentou em atendimento à intimação fiscal. Assim, esses itens foram alterados,
resultando no aumento da área tributável, com apuração de imposto suplementar, nos
termos dos arts. 10 § 1o inciso I e 14 da Lei no 9.393/1996.
Da Impugnação
Recebida a cientificação do lançamento, em 20.10.2010 (fls. 148), apresentou
impugnação de fls. 88/107, alegando em síntese:
Sustenta que o lançamento é nulo porque não foram observadas as informações
constantes no Laudo Técnico de Caracterização Ambiental.
A autoridade administrativa não considerou a área de reflorestamento de essências
exóticas e/ou nativas de 540,6 hectares apurada no Laudo Técnico, bem como a área de
preservação permanente de 456,83 ha e área de reserva legal de 276,0ha.
Afirma que a exclusão das áreas de preservação permanente e reserva legal para fins de
cálculo do ITR não está condicionada à apresentação do ADA, no que cita
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
Por último, requer cancelamento da Notificação de Lançamento, bem como dos juros e
multa de ofício.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (MS)
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Brasília (DF) julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fls. 156):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO. ADA
As áreas de preservação permanente e reserva legal, para fins de exclusão do ITR, por
expressa disposição legal, devem ser reconhecidas como de interesse ambiental
mediante protocolização do Ato Declaratório Ambiental (ADA) dentro do prazo
previsto em ato normativo do Ibama. A área de reserva legal deve estar averbada na
matrícula do imóvel na data de ocorrência do fato gerador do ITR.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.070 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723634/2010-02

MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA.
A obrigatoriedade da aplicação da multa de ofício, nos casos de informações inexatas na
declaração, e dos juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC ao imposto decorrem de lei..
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, conforme aviso de fls. 168, em
31/10/2013 e apresentou o recurso voluntário de fls. 169/196.
Em sede de Recurso Voluntário, praticamente repetiu os argumentos em sede de
impugnação.
Dos Embargos de Declaração apresentados pelo Contribuinte
Os Embargos de fls. 275/283 foram acolhidos para que fossem analisados os
seguintes pontos: (A) omissão relativamente à questão do reconhecimento de "Área de
Reflorestamento" por força do "Laudo Técnico de Caracterização Ambiental" para fins do
computo "Grau de utilização(GU)" e (B) contradição na avaliação da Área de Preservação
Permanente (APP) para fins de sua exclusão da incidência do ITR. Além de verificar a
inexatidão material constante na Ementa.
Os Embargos de Declaração do contribuinte foram acolhidos com efeitos
infringentes e restaram ementados da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Acolhe-se embargos de declaração para sanar omissão e contradição no acórdão
proferido e com base no princípio da verdade material para dar parcial provimento ao
recurso voluntário para reconhecer como isentas as áreas de reflorestamento e de
preservação permanente que foram devidamente comprovadas.
ERRO
MATERIAL
DA
EMENTA.
ÁREAS
ISENTAS.
TRIBUTAÇÃO.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE.
As áreas de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, por expressa disposição legal,
devem ser reconhecidas como de interesse ambiental desde que esteja averbada na
matrícula do imóvel na data de ocorrência do fato gerador do ITR, o que não ocorreu no
caso.
Dos Embargos de Declaração apresentados pela Procuradoria da Fazenda Nacional
Os Embargos de fls. 322/329 foram acolhidos nos seguintes termos:
Do exposto, verifica-se o acórdão restou omisso quanto aos seus fundamentos e obscuro
quanto à aceitação de área isenta que o próprio contribuinte reconheceu que não foi
oportunamente declarada (conforme Embargos de Declaração do sujeito passivo à fl.
279).
Os autos foram remetidos a este relator para que esclarecesse os pontos
levantados.
É o relatório do necessário.

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.070 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723634/2010-02

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, portanto, deles conheço.
Para que seja sanada a alegada omissão e a alegada contradição, transcrevo
trechos da decisão embargada e trechos do despacho que acolheu os mencionados embargos a
fim de justificar o presente decisum:
Embargos da Procuradoria da Fazenda Nacional
(...)
Como visto, no voto condutor foi reconhecida uma área de reflorestamento de 540,6 ha.
Ocorre que, conforme a Notificação Fiscal de Lançamento foi registrado que o
contribuinte interessado não declarou área de reflorestamento.
Daí a omissão e a contradição apontadas.
Contradição, pois somente se pode excluir o que foi objeto do lançamento e,
consequentemente, o que foi declarado como isento pelo próprio contribuinte
interessado.
Omissão, pois o acórdão embargado não trouxe qualquer fundamentação para, de
ofício, conhecer de matéria estranha ao lançamento e à própria declaração do
contribuinte relativa ao exercício, e conceder uma isenção relativa a áreas que não
foram objeto de declaração pelo próprio interessado (áreas de reflorestamento).
Não suficiente, verifica-se que o acórdão é também omisso quando não traz nenhuma
razão para acolher as áreas de reflorestamento no montante de 540,6ha.
O julgado não registra em que prova se baseou para acatar as referidas áreas nesse
montante. Isso porque (a) o contribuinte declarou no campo destinado às áreas de
reflorestamento: 0,00 ha; (b) no Laudo de Caracterização Ambiental (fl. 60) não há
qualquer menção a áreas de reflorestamento.
(...)

Despacho de admissibilidade
(...)
A embargante alega que no acórdão de embargos foi reconhecida uma área de
reflorestamento de 540,6 ha, que não havia sido declarada originalmente pelo
contribuinte em sua DITR, conforme a Notificação Fiscal de Lançamento.
Assim, sustenta que o acórdão de embargos restou omisso e contraditório. Fundamenta
nos seguintes termos:
(...)
Da leitura do inteiro teor do Acórdão embargado verifica-se que assiste razão à
embargante.
Inicialmente, em que pese a embargante ter suscitado a ocorrência de contradição no
acórdão, verifico que trata-se mais de uma obscuridade – quanto ao reconhecimento de
área isenta que não teria sido declarada pelo contribuinte, que sequer integrou a origem
do lançamento.
O voto condutor do acórdão de embargos destaca trecho do Acórdão originário
discorrendo sobre a exigência do Ato Declaratório Ambiental para a Área de Reserva
Legal e da prévia averbação de reserva legal no registro de imóveis como condição para
a isenção do ITR, concluindo que, para a área de preservação permanente para fatos
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.070 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723634/2010-02

geradores anteriores à Lei 12651/2012 fica dispensada a apresentação de ADA devendo
“haver laudo técnico ou outro documento apto a atestar que a área de fato existe”.
Do exposto, verifica-se o acórdão restou omisso quanto aos seus fundamentos e obscuro
quanto à aceitação de área isenta que o próprio contribuinte reconheceu que não foi
oportunamente declarada (conforme Embargos de Declaração do sujeito passivo à fl.
279).
De fato, o acórdão foi ao mesmo tempo, omisso e obscuro, de modo que não deve
ser acolhida a área de reflorestamento, acolhida na decisão que julgou os embargos aviados pelo
contribuinte, tendo em vista que é vedada a retificação da DITR apresentada pelo contribuinte,
sendo que lá constou 0,00 como área de reflorestamento e não trouxe nenhuma justificativa ou
mesmo alegação de erro quanto a esta declaração.
Neste sentido, transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No corpo do voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os fundamentos sobre a matéria, com os quais
concordo e utilizo-me como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.070 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723634/2010-02

de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Sendo assim, deve ser dado provimento aos presentes embargos de declaração
para sanar os vícios apontados.
Conclusão
Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e acolho-os com efeitos
infringentes, sanando o vício apontado para negar provimento ao recurso voluntário no que tange
ao aproveitamento da área de reflorestamento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital